Tribunal: STF
Processo: Rcl 75322
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito penal e processual penal. Reclamação constitucional. Súmula Vinculante nº 56. Liminar indeferida. 



I.  Caso em exame



1. Reclamação constitucional em que se sustenta ofensa à Súmula Vinculante nº 56 desta Corte e se requer provimento liminar para que seja determinada a transferência para regime domiciliar ou regime aberto, até o surgimento de vaga em regime semiaberto. 



II.  Questão em discussão



2. Saber se há ilegalidade no ato reclamado que justifique a concessão da medida cautelar. 



III. Fundamentação



3. Em cognição sumária, não se verifica violação à Súmula Vinculante nº 56 desta Corte. Conforme esclarecem os documentos acostados pela autoridade reclamada, há vaga no regime semiaberto para o cumprimento da pena. 



IV.  Dispositivo



4. Liminar que se indefere.   



    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta pela defesa de Américo Luiz Soares Filho contra ato do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG, nos autos do processo nº 4400007-78.2024.8.13.0647. Sustenta-se violação à Súmula Vinculante nº 56 desta Corte.



    2. Na origem, o reclamante cumpre pena pela prática de homicídio. A defesa sustenta ter sido atingido o lapso para a progressão para o regime aberto em 10.11.2024, aguardando remoção para estabelecimento adequado. Refere estar segregado na Penitenciária de São Sebastião do Paraíso/MG, em regime efetivamente fechado e sem perspectiva de remoção para local adequado, o que violaria a Súmula Vinculante nº 56 desta Corte. Pede a concessão de liminar para que seja determinada a imediata adequação à condição pessoal do reclamante, transferindo-o para regime domiciliar ou em regime aberto até o surgimento da vaga.



    3. O juízo reclamado prestou informações (ID: 91f50241, doc. 10). 



    4. O reclamante peticionou reiterando o pedido de concessão de liminar (ID: dbcd6147, doc. 11). 



    5.  É o relatório. Decido. 



    6.  Na origem, o reclamante cumpre pena pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). Nesta reclamação, a defesa sustenta ofensa à Súmula Vinculante nº 56 desta Corte e requer provimento liminar para que seja determinada a transferência para prisão domiciliar ou regime aberto.



    7.  Nas informações prestadas pela autoridade reclamada (ID: 91f50241, doc. 10), o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG esclarece que o reclamante:  



    [...]



    a) cumpre pena no regime semiaberto, e não no aberto, conforme narra a sentença; b) teve o trabalho externo negado em razão de não ostentar condições pessoais favoráveis, conforme seq s. 235 .2 e 264.1, e conclusão da comissão técnica pela necessidade de vigilância ininterrupta de um policial penal, caso aquele esteja fora da cela ou para prevenir qualquer ação que prejudique a unidade prisional e servidores dela; c) conforme análise técnica, não pode ser liberado para atividades laborais e educacionais, pois apresenta risco aos envolvidos em processos de ressocialização; d) é indivíduo com elevada periculosidade, inclusive se manteve foragido por muito tempo, após a prática de homicídio ; e) foi mantido nesta unidade prisional em razão de aproximação familiar. Entretanto, diante de insatisfação da defesa, solicitei a transferência do reclamante para outra unidade, onde a pena será cumprida com maior vigilância e trabalho interno adequado à sua periculosidade; f) não interpôs agravo em execução contra a decisão combatida. [...]  



    8.  O juízo reclamado também esclarece que o presídio local possui unidade de trabalho interno e estrutura para o regime semiaberto. Merece destaque a consideração da autoridade no sentido de que se trata de “indivíduo com elevada periculosidade que inclusive se manteve foragido por elevado período de tempo após o cometido de crime de homicídio”, bem como a determinação de transferência, na origem, para outra unidade prisional para cumprimento do regime semiaberto (doc. 10, p. 6). 



    9. Pois bem. Ao analisar a questão em plantão, em cognição sumária, e nos limites desta reclamação, entendo não ser caso de concessão da liminar para que seja determinada a transferência para prisão domiciliar ou regime aberto. Conforme esclarecem os documentos acostados pela autoridade reclamada, há vaga no regime semiaberto para o cumprimento da pena. 



    10.  Portanto, não verifico, de plano, violação à Súmula Vinculante nº 56 desta Corte.  



    11.  Assim, indefiro o pedido de liminar. 



    12.  Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.  



          Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente